Tribunal: STF
Processo: ARE 1538476
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos contra acórdão proferido pela 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em que foi dado parcial provimento aos recursos, em acórdão assim ementado:



    POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, PARA: A-1) CONDENAR O RÉU MAICON FRANCISCO BÍSCARO, À PENADE 7 (SETE) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIALFECHADO, E AO PAGAMENTO DE 30 (TRINTA) DIAS-MULTA, NO VALORUNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO155, § 4º, INCISOS I E IV, E NO ARTIGO 251, § 2º, COMBINADOS COMOARTIGO 69, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL; A-2) CONDENAR O RÉURUAN LIMA DA SILVA, À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, POR INFRAÇÃOAODISPOSTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, E NO ARTIGO 251, § 2º, COMBINADOS COM O ARTIGO 69, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL; A-3) CONDENAR O RÉU STEFANO MACHADO VERSIANI, À PENA DE7(SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, E NO ARTIGO 251, § 2º, COMBINADOS COM O ARTIGO69, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL; A-4) CONDENAR O RÉU DAVID MANOEL CREMONE DE MELO, À PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, E NO ARTIGO 251, § 2º, COMBINADOS COM O ARTIGO 69, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL; A-5) CONDENAR O RÉU DENISVÂNIO MANOEL CREMONE DE MELO, À PENA DE 6 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, EAO PAGAMENTO DE 23 (VINTE E TRÊS) DIAS-MULTA, NO VALORUNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO155, § 4º, INCISOS I E IV, E NO ARTIGO 251, § 2º, COMBINADOS COM O ARTIGO 69, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL; A-6) CONDENAR O RÉU LEANDRO MARTINS SOUZA, À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, E NO ARTIGO 251, § 2º, COMBINADOS COM O ARTIGO 69, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL; A-7) CONDENAR O RÉU MAIKE SCROCA FÁBIO, À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, E NO ARTIGO 251, § 2º, COMBINADOS COM O ARTIGO 69, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL; A-8) CONDENAR O RÉU GERALDO MAGELA DA SILVA JÚNIOR, À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTO DE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, E NO ARTIGO 251, § 2º, COMBINADOS COM O ARTIGO 69, “CAPUT”, TODOS DO CÓDIGO PENAL; A-9) CONDENAR O RÉU CLEITON ALVES BANDEIRA, À PENA DE 7 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO, NO REGIME INICIAL FECHADO, E AO PAGAMENTODE 28 (VINTE E OITO) DIAS-MULTA, NO VALOR UNITÁRIO MÍNIMO LEGAL, POR INFRAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I E IV, E NOARTIGO 251, § 2º, COMBINADOS COM O ARTIGO 69, “CAPUT”, TODOS DOCÓDIGO PENAL; E DERAM PARCIAL PROVIMENTO ÀS APELAÇÕESINTERPOSTAS PELAS DEFESAS, PARA REDIMENSIONAR A PENA PECUNIÁRIA ESTABELECIDA PARA O CRIME DE FURTO QUALIFICADO, NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA PENAL, RECONHECER AS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES DA CONFISSÃO, DA MENORIDADE RELATIVA E COMPENSAR COM A CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA QUE INCIDE SOBRE REFERIDOS RÉUS, MANTIDA, NOMAIS, A R. SENTENÇA PROFERIDA NAS FOLHAS 1155/1190, VENCIDO O 3º JUIZ, QUE PROVIA EM MAIOR EXTENSÃO AOS APELOS DE MAICON FRANCISCO BÍSCARO, RUAN LIMA DA SILVA, STEFANO MACHADO VERSIANI, DAVID MANOEL CREMONE DE MELO, DENISVÂNIO MANOEL CREMONE DE MELO, LEANDRO MARTINS SOUZA, MAIKE SCROCA FÁBIO, GERALDO MAGELA DA SILVA JÚNIOR E CLEITON ALVES BANDEIRA PARA ABSOLVÊ-LOS DA IMPUTAÇÃO DE HAVER INFRINGIDO O DISPOSTO NO ARTIGO 251, § 2º, DO CÓDIGO PENAL, NOS TERMOS DE SUA DECLARAÇÃO DE VOTO (doc. 620).



    Os embargos de declaração em seguida opostos pelo Ministério Público do Estado de São Paulo foram parcialmente providos, em acórdão assim ementado:



    Embargos infringentes. Furto qualificado. Explosão qualificada. Conduta. Teoria da ação. Finalismo. Consunção. A conduta há de ser compreendida precipuamente desde a finalidade que a anima e movimenta. Tal será a medida da valorização e responsabilização subjetiva que comportará carga normativa. Se o agente ocasiona a explosão sem outra intenção que proceder à subtração, cabe responder tão apenas pelo crime patrimonial e não por crime contra a incolumidade pública. Explodindo, não quis e não pensou colocar outrem em risco, senão subtrair a riqueza alheia. Responderá pelo que quis afinal fazer, pelo modo como realmente fez, ainda que mais gravoso (doc. 697, p. 2).



    Os embargos opostos pelos recorrentes foram julgados prejudicados (docs. 727, 754 e 782).



    Nos recursos extraordinários, interpostos com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se violação ao art. 5º, XLVI, da mesma Carta.



    Aduzem as partes recorrentes que:



    o r. Acordão do Tribunal de Origem, são contrários aos Art. 33, §2°, do Código Penal, isso porque, o regime inicial de cumprimento de pena carece de fundamentação idônea que motive sua fixação em regime mais gravoso que o previsto em lei, apoiando-se em consequências e circunstâncias próprias do tipo penal, além de qualificadoras objetivas (docs. 801, 802, 802 e 803; p. 10).



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    Isso porque as partes recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral nos recursos extraordinários, não demonstraram as razões pelas quais entendem que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. 



    De fato, nas razões dos recursos extraordinários, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e de como ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). AGRAVO IMPROVIDO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Carta da República. V - Agravo regimental ao qual se nega provimento (ARE 1.467.479 AgR/MG, da minha relatoria, DJe 5/2/2024 — grifei).



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS, PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário. 3. O acórdão recorrido, com base nas provas dos autos e na Lei 8.078/1990, concluiu que a pandemia de Covid-19 ocasionou a redução drástica das atividades da empresa, o que levou ao desequilíbrio contratual entre as partes, suficiente para configurar o caso fortuito e de força maior apto a autorizar revisão do ajuste firmado até a data de 31/12/2020, período hábil para reequilibrar a situação da autora. 4. Assim, para rever esse entendimento seria necessário a revisão das provas e das cláusulas do contrato firmado entre as partes. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas do STF. 5. Em acréscimo, trata-se de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 6. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.420.068 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/4/2023 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ADMINISTRATIVO. EX-BOMBEIRO MUNICIPAL. REINTEGRAÇÃO. INCLUSÃO NO QUADRO DA CORPORAÇÃO MILITAR ESTADUAL. ANISTIA. PRESCRIÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. INOBSERVÂNCIA DO ART. 1.021, § 1°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de normas locais. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não atacam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Consoante o art. 1.021, § 1°, do CPC/2015, o agravante deverá impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. VI – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. VII – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015 (ARE 1.368.369 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10/5/2022 — grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. BEM DE FAMÍLIA. EXECUÇÃO. PENHORA. REQUISITOS. IMÓVEL DE ALTO VALOR. ART. XXII, DA CRFB. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. Ainda que fosse possível superar tal óbice, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia dos autos com apoio na legislação infraconstitucional e nos fatos e provas da causa (Súmula 279 do STF), o que impede o trânsito do apelo extremo. Precedentes do Plenário e de ambas as Turmas desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável, ao caso, o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve condenação em honorários na instância de origem (ARE 1.315.190 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2023 — grifei).



    Anoto ainda que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e de legislação infraconstitucional (Código de Processo Penal, Código Penal, Lei Federal n. 9.296/1996 e Lei Complementar Estadual n. 988/2006), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.450.590 AgR/BA, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 16/10/2023). 



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ARTIGO 121, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO (ARE 1.096.267 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8/3/2018).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. ALEGADA ILICITUDE DE PROVA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA E IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (ARE 1.330.681 AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/8/2021).



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processo Penal. 3. Homicídio triplamente qualificado. Tribunal do Júri. 4. Violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, pelo alegado excesso de linguagem da sentença de pronúncia. 5. Acórdão recorrido suficientemente motivado. Revolvimento de fatos e provas. Enunciado 279 da Súmula do STF. 6. Tema 339 da sistemática de repercussão geral. 7. Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.040.958 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º/12/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA DO CRIME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA E APLICAÇÃO DO ADÁGIO FORENSE IN DUBIO PRO SOCIETATE. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE NULIDADES NO TRÂMITE PROCESSUAL. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Ausência de prequestionamento dos arts. 5°, II; 22, I; e 48 da Constituição Federal. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – Conforme a Súmula 279/STF, é vedado, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Na decisão de pronúncia, havendo fortes indícios de autoria e materialidade, o acusado deve ser pronunciado. No entanto, se tais indícios forem inconsistentes, deve-se impronunciar o réu e não aplicar o adágio forense in dubio pro societate, por ferir a garantia constitucional da presunção de inocência. IV – Consoante a jurisprudência desta Corte, é incabível a inovação de fundamento em agravo regimental. V – Agravo regimental a que se nega provimento (ARE 1.304.605 ED-AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14/5/2021).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator